Tribunal: STF
Processo: Rcl 37215
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de Girau do Ponciano propôs reclamação constitucional em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, nos autos de n. 0002330-35.2017.5.19.0061, na qual alega descumprimento ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento da ADI 3.395.



    O reclamante narra que o Juízo reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a nulidade de contratação, pela Administração Pública, de servidor sem a aprovação prévia em concurso público, bem como a pretensão de recolhimento fundiário decorrente da citada contratação. 



    Sustenta que, com base no julgamento da ADI 3.395, a competência para o julgamento do feito subjacente seria da Justiça Comum. 



    Pede-se, ao final, seja julgada procedente a demanda, a fim de ser desconstituída a decisão reclamada.



    Foi deferida liminar para que fossem sobrestados os autos originários.



    A parte beneficiária não apresentou contestação.



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer em que opina pela improcedência do pedido, à consideração de que não é possível, , na via da reclamação, a exegese de legislação local ou o revolvimento de fatos e provas para aferição da natureza da relação jurídica com a Administração Pública.



    O Tribunal reclamado prestou informações.



    É o relatório. 



    2. No caso dos autos, verifica-se que a questão da competência foi tratada pelo Juízo reclamado, que considerou nulo o contrato de trabalho em discussão, ao fundamento de que não houve submissão do servidor a processo seletivo, em descumprimento à exigência do artigo 37, II, § 2º, da Constituição Federal, o que atrairia a competência da Justiça Trabalhista. Confira-se trecho do julgado:



    O reclamado defende que o vínculo entre o obreiro e a edilidade é jurídico-administrativo, uma vez que a reclamante fora contratada temporariamente, com base no excepcional interesse público, conforme previsão expressa na Lei Orgânica de Girau do Ponciano, art. 66, VI.



    Dessa forma, entende ser esta Justiça Especializada incompetente para julgar a presente demanda, decretando a nulidade da sentença.



    Não procede.



    Em princípio, resolvi adotar o entendimento atual do STF que reafirmou a competência da Justiça Comum para julgar causas entre o Poder Público e os servidores, conforme notícia veiculada no site daquela Suprema Corte no dia 24/04/2012.



    O Supremo Tribunal Federal pacificou a questão quando do julgamento da ADI 3.395-MC/DF pelo Plenário do STF, publicada em 10/11/2006, relatada pelo Ministro Cesar Peluso, que referendou a liminar concedida pelo Ministro Nelson Jobim, na época Presidente do STF, suspendendo, cautelarmente, qualquer interpretação do art. 114, I, da Carta Magna que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a eles vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.



    Diante desse entendimento, o STF, no exame do Recurso Extraordinário n. 573.202-9/Amazonas, em 21/8/2008, atribuiu repercussão geral à referida decisão, implicando, nos termos dos artigos 543-A e 543-B do CPC (Lei n.º 11.418/2006), a objetivação do julgamento emitido pelo STF, ou seja, os casos análogos serão decididos exatamente no mesmo sentido daquele deliberado pelo órgão pleno no RE 573.202-9/Amazonas.



    Ressalte-se, por oportuno, que, em 24/04/2013, por seis votos a três, o Plenário do STF reafirmou a competência da Justiça comum para julgar causas entre o poder público e servidores, quando do julgamento do agravo regimental interposto pelo governo do Amazonas contra decisão do relator do Conflito de Competência 7231, Ministro Marco Aurélio.



    Para fundamentar essa decisão, o ilustre Ministro assim expôs: "As decisões reclamadas são contrárias a essa orientação, pois concluíram pela competência da Justiça do trabalho para processar e julgar relação jurídica entre o Estado de Alagoas e servidor que for contratado sem aprovação em concurso público".



    Com este argumento, defendi a incompetência desta Justiça Especializada para processar e julgar a presente lide.



    Todavia, a 1ª Turma deste Regional vem decidindo reiteradamente pela rejeição da preliminar suscitada, pelo que resolvi curvar-me ao entendimento majoritário, reconhecendo a competência desta Justiça Especializada para apreciar o feito, nos termos do art. 114 da CF/88.



    Ademais, o Município de Girau do Ponciano NÃO juntou qualquer prova da contratação temporária da reclamante.



    A propósito, a lei orgânica citada pelo Município, assim prevê em seu art. 66, inciso VI, que "a lei estabelecerá os casos de contratação por até 06 (seis meses), tempo que determina a atender à necessidade temporária do excepcional interesse público".



    Daí se conclui que o prazo máximo para contratação temporária de excepcional interesse público, pelo município, é de até 06 (seis) meses, como disciplina a sua lei orgânica.



    E, na hipótese em análise, o contrato de trabalho da obreira esteve vigente de 01.03.2015 a 07.10.2016, por mais de 01 (hum) ano, portanto, não se enquadra nas condições dispostas na legislação municipal como sendo temporário.



    Nesse contexto, só nos resta manter o julgado de base que reconheceu a competência desta Especializada para analisar e julgar o feito.



    Desprovido.



    Esta Suprema Corte, por sua vez, ao julgar o mérito da ADI 3.395, Ministro Alexandre de Moraes, confirmando a medida cautelar anteriormente concedida, firmou o entendimento de que a norma disposta no art. 114, inciso I, da Constituição Federal não abrange as causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho as demandas instauradas entre o Poder Público e seus servidores. Segue a ementa: 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe 30.6.2020)



    Destaco, como expressivo do entendimento então adotado, o seguinte trecho do voto condutor proferido pelo Ministro Relator Alexandre de Moraes:



    (...) cabe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão “relações de trabalho”, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico.



    Não socorre à parte beneficiária a argumentação de que o julgamento da ADI 3.395 não alcança causas fundadas em vício do vínculo contratual por inobservância do postulado constitucional do concurso público ou desvirtuamento da relação jurídico-administrativa. 



    Se restou assente naquele julgamento paradigmático que questões concernentes a vínculo jurídico-administrativo refogem à competência da Justiça laboral, depreende-se que questões correlatas a esse tema, tais como a irregularidade do liame funcional em virtude da inobservância de pressupostos constitucionais e legais, também estão fora da alçada daquela Justiça especializada.



    Não tem sido outro o entendimento de ambas as Turmas desta Corte:



    EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 



    1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou procedente reclamação ajuizada por desrespeito à ADI 3.395, assentando a competência da Justiça comum para julgar causa instaurada entre o poder público e servidor contratado pela administração pública, sem concurso público, em período posterior à Constituição de 1988. 



    2. Ao julgar o mérito da ADI 3.395, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, referendou a medida cautelar e rejeitou toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.



    3. A existência de lei local que discipline o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação possui caráter jurídico-administrativo. De modo que eventual nulidade desse vínculo, assim como as consequências daí oriundas, devem ser apreciadas pela Justiça comum, e não pela Justiça do Trabalho”. (grifei)



    (Rcl 31.253-AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09/04/2021)



    Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público contratado sem concurso público. 3. Decisão reclamada que assentou a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do feito. 4. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. Competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação. (grifei) 



    (Rcl 31.306-AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18/08/2020)



     Assim, o fato de o processo originário envolver a pretensão quanto ao pagamento de verbas rescisórias e outros encargos de natureza celetista não descaracteriza a competência da Justiça Comum, ainda que a relação jurídico-administrativa seja desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público (Rcl 10.986-AgR, Redator p/ o acórdão Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 23/4/2014). 



    3. Por todo o exposto, julgo procedente esta reclamação, para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar o processo originário, determinando, em consequência, a remessa daqueles autos à Justiça Comum.



    4. Comunique-se.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 12 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator